Tribunal: TJMT
Processo: 1065105-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1065105-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO AGUIAR - CPF: 049.902.761-24 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1065105-81.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1065105-81.2024.8.11.0001

Recorrente:
Paulo Sergio Aguiar

Recorridas:

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Latam Airlines Group S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM E PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE DE FAMILIAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando solidariamente empresas do ramo de turismo e transporte aéreo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude do cancelamento de viagem por motivo de força maior. O recorrente pleiteia apenas a majoração do valor indenizatório por dano moral, alegando desproporcionalidade diante dos transtornos suportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente para compensar o abalo sofrido e cumprir a função pedagógica diante da conduta das requeridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do fato, o sofrimento experimentado, a conduta das empresas e a capacidade econômica das partes.

4.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo de origem atende aos parâmetros fixados por esta Turma Recursal em casos análogos, revelando-se adequado para compensar o transtorno e desestimular a reiteração da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve considerar a proporcionalidade entre a gravidade do fato, os transtornos efetivamente causados e a jurisprudência dominante em casos semelhantes.

2.

A quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequada quando presentes falha no reembolso e demora na resolução de pedido de cancelamento de viagem motivado por fato imprevisível e inevitável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55; Resolução TJMT no 16/2023, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1056392-88.2022.8.11.0001, Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, julgado em 06.07.2023, DJE 10.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1065105-81.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1065105-81.2024.8.11.0001

Recorrente:
Paulo Sergio Aguiar

Recorridas:

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Latam Airlines Group S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Paulo Sergio Aguiar
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 272882366):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as empresas recorridas solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 1.026,44 (mil duzentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos) e na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 272882367)
:
requer
a reforma parcial da sentença para majorar o valor indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Latam Airlines Group S.A.
(Id.272882379 e Id. 272882380):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1065105-81.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1065105-81.2024.8.11.0001

Recorrente:
Paulo Sergio Aguiar

Recorridas:

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Latam Airlines Group S.A.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para majorar o “
quantum
” indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O conjunto fático revela que o autor adquiriu um pacote de viagem com passagem aérea e hospedagem com destino à Balneário Camboriú para duas pessoas, pelo valor de R$ 3.457,84 (três mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), com saída de Cuiabá prevista para o dia 16/05/2024.

Alega que em 14/05/2024, apenas dois dias antes, precisou cancelar a viagem após seu pai sofrer um grave acidente, sendo o autor, o único responsável pelos cuidados do pai. Por esta razão comunicou o ocorrido à empresa CVC, que o informou ser possível o reembolso mediante atestado médico.

Após o envio do atestado como solicitado pela CVC, foi informado que o pedido seria repassado à Latam e o reembolso seria realizado em até 90 dias, todavia, ao final, foi lhe ofertado apenas R$ 1.026,44 (mil e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos) em crédito, referente à passagem aérea não utilizada, sem opção de reembolso em dinheiro.

Diante dos transtornos suportados, por não concordar com valor, somado à demora injustificada para operacionalizar o reembolso,
buscou na via judicial a reparação moral, obtendo a procedência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e no que tange ao dano material, teveêxito no ressarcimento do valor de R$ 1.026,44
(mil e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos)
referente a passagem não utilizada pelo autor, vez que à outra passagem e a hospedagem foram usufruídas por terceiro que fazia parte do pacote
.

Irresignado com o valor da indenização, interpôs o presente recurso para majoração do dano moral e material.

A empresa CVC alega que autor fez opção de adquirir pacote com tarifa promocional, a qual não confere o direito ao reembolso, conforme cláusula IV.3 do contrato assinado entre as partes. Já a companhia aérea Latam, por sua vez, assevera que não houve de sua parte falha na prestação de serviço, uma vez que, bilhetes adquiridos em agência de viagens, todo o procedimento de remarcação ou reembolso é realizado por meio da própria agência emissora, e ainda destaca que não foi localizada reserva ou bilhete aéreo emitido em nome do recorrente em seu sistema.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado:

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
PASSAGENS AÉREAS – PEDIDO DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO EM DECORRÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE DOENÇA ANTES DO EMBARQUE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS AÉREAS
- DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS –
DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(N.U 1056392-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, JULGADO EM 06/07/2023, PUBLICADO NO DJE 10/07/2023)

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, não comportando reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No que se refere ao dano material, cuja indenização pretendida pelo recorrente é no valor de R$ 1.728,92 (mil setecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos), correspondente à metade do contrato firmado, verifica-se, por meio do conjunto probatório constante dos autos, que a hospedagem incluída no pacote adquirido foi integralmente utilizada pelo segundo passageiro, restando pendente apenas a passagem aérea no valor de R$ 1.026,44 (mil e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), não utilizada pelo autor. Assim, não há que se falar em majoração do dano material.

Importante destacar que o dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944 do CC).

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025